Tribunal: TJMT
Processo: 1046846-78.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046846-78.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ODILZA NEVES DE CAMPOS FIGUEIREDO - CPF: 314.266.621-49 (APELANTE), ROBERT RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 038.584.361-51 (ADVOGADO), FRANCISLENY BARROS DE AMORIM - CPF: 799.735.231-72 (APELADO), WILQUE PEREIRA LIMA - CPF: 003.056.911-71 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME HENRIQUE VIANA SILVA - CPF: 055.394.151-83 (TERCEIRO INTERESSADO), GENNARO REIS DA SILVA - CPF: 692.347.521-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS A EXECUÇÃO
– HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – CUSTAS NÃO RECOLHIDAS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do
artigo

101
, §
1
º, do
CPC
.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

Ausente à documentação que comprova a condição de hipossuficiência alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1046846-78.2025.8.11.0041

APELANTE:

ODILZA NEVES DE CAMPOS FIGUEIREDO

APELADA:

FRANCISLENY BARROS DE AMORIM

INTERESSADOS:

WILQUE PEREIRA LIMA E GUILHERME HENRIQUE VIANA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ODILZA NEVES DE CAMPOS FIGUEIREDO
, contra r. sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 3ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dr.
Alexandre Delicato Pampado
, lançada nos autos Embargos à Execução opostos em face de
WILQUE PEREIRA LIMA
e
GUILHERME HENRIQUE VIANA SILVA
, que, diante da inércia da parte, apesar de devidamente intimada, não realizou o pagamento das custas iniciais em 15 (quinze) dias, determinou o cancelamento da distribuição do feito e, por conseguinte, julgou
extinto
o processo
sem resolução de mérito
, nos termos do art. 290, do Código de Processo Civil.

A apelante sustenta que ajuizou Embargos à Execução e foi intimada para comprovar o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição e que por dificuldades financeiras e ausência de recursos para arcar com o valor no prazo assinalado, não foi possível efetuar o pagamento.

Assevera que o juízo não considerou a situação econômica da parte, e determinou o cancelamento da distribuição com fulcro no art. 290 do CPC.

Pleiteia o deferimento da gratuidade da justiça, com fulcro no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, alegando ser pessoa física que não dispõe de condições financeiras para arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, para tanto, junta Extrato do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), demonstrando que a renda auferida é insuficiente para suportar despesas extraordinárias, bem como Extrato Bancário e Extrato Serasa.

Ressalta que a presunção de veracidade da alegação de pobreza, nos termos do artigo 99, § 3º, do CPC, só pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, o que não ocorre no presente caso.

Invoca o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no sentido de garantir a gratuidade da justiça àqueles que demonstram, por meios documentais idôneos, a limitação de recursos financeiros, citando ainda precedente do TJ-GO (AI: 55461684920238090174), que reforça a concessão da justiça gratuita à pessoa física mediante comprovação concreta de inviabilidade econômica por documentos probatórios.

Denota que a documentação acostada demonstra de forma suficiente a hipossuficiência econômica da apelante, razão pela qual requer o deferimento da gratuidade da justiça, pois, uma vez concedida, resta afastada a exigência de recolhimento das custas iniciais e, por consequência, a razão da sentença ora recorrida.

Defende a primazia da decisão de mérito e do acesso à justiça, argumentando que o art. 4º do CPC impõe ao julgador a busca pela solução integral do mérito, vedando a extinção prematura do processo quando possível a regularização do feito; invoca o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que garante o acesso à jurisdição, reforçando que questões formais não devem obstar tal acesso, mormente quando o vício pode ser sanado, e finaliza aduzindo que a sistemática do CPC prestigia a cooperação e a razoabilidade (arts. 6º e 8º), devendo-se evitar decisões que impeçam o exame do mérito por questões financeiras, sobretudo diante da inequívoca hipossuficiência da Apelante.

Forte nesses argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento da presente apelação para reformar a sentença, afastando o cancelamento da distribuição e determinando o regular prosseguimento do feito, com o deferimento da gratuidade da justiça, com fundamento no art. 98 e seguintes do CPC, para isentar a Apelante do recolhimento das custas processuais. Caso não deferida a gratuidade, seja concedido prazo para recolhimento ou parcelamento das custas, nos termos do art. 98, §6º, CPC (Id. 306413352).

Sem contrarrazões, em virtude da ausência de angularização.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente
recurso

discute
exclusivamente
quanto à negativa do benefício da assistência judiciária
gratuita
pleiteado pela parte autora/apelante.

Inicialmente, convém destacar que, tratando-se de recurso que tem como objeto a discussão sobre a concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, a parte está dispensada do recolhimento prévio do preparo, nos termos do
art
igo
101
,
§ 1º
do
CPC
.

Confira-se:

“Art
.
101
(omissis)

§
1
º O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.”

Pois bem. A sentença combatida, no que interessa ao julgamento do presente recurso, foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
proposta por
ODILZA NEVES DE CAMPOS FIGUEIREDO
em face de
FRANCISLENY BARROS DE AMORIM,
em que foi certificado o não recolhimento das custas processuais iniciais.

Foi oportunizado à embargante o recolhimento das custas. Contudo, decorrido o prazo, este permaneceu inerte.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

A embargante foi intimada para comprovar o recolhimento das custas iniciais, contudo, até hoje permanece inerte.

O Código de Processo Civil prevê que:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte,
intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas
e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Assim ante a ausência de comprovação do recolhimento das custas judiciais, o cancelamento da distribuição da presente execução é medida que se impõe.

Posto isto, diante da ausência de comprovação de recolhimento das custas, determino o
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO
do feito, nos termos do artigo 290 do CPC
.”
(Id. 306413350)

Sobre a concessão da benesse da justiça gratuita, é cediço que faz-se necessário que a parte interessada traga aos autos elementos firmes de que não possui meios para adimplir as custas e despesas processuais, não se justificando para essa finalidade a simples informação em sentido contrário.

Isso porque o benefício da assistência judiciária gratuita foi instituído pela Lei nº. 1.060/50, devendo ser concedido a todo aquele que, ao se socorrer do Poder Judiciário, declarar sua necessidade, nos termos do art. 4º,
in verbis
:

“Art. 4º - A parte gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação, a própria petição inicial, de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família.”

Entretanto, em que pese o teor do artigo acima transcrito estabelecer que basta a simples declaração de hipossuficiência lançada na inicial, no sentido de a requerente não possuir condições de arcar com as despesas processuais, o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição Federal, em contrapartida, exige mais do que isso, haja vista que disciplina em seu texto legal que
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos
”.

Nessa esteira, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas e despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Da análise dos autos e da leitura da sentença supratranscrita, verifica-se a inexistência de fundamentos que autorizem a modificação da conclusão a que chegou à Magistrada de primeiro grau, pois a parte não apresentou documentos a fim de comprovar seu estado de miserabilidade, devendo ser mantido o indeferimento nesta via recursal.

Convém, ainda, trazer à baila a redação do artigo 321 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único – Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”

No caso em exame, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido pelo juízo de origem, ao fundamento
de ausência do recolhimento das custas processuais e taxas judiciárias ou demonstração da miserabilidade alegada.

Intimada, então, para promover com a comprovação do recolhimento da guia de distribuição e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de indeferimento da petição inicial, a autora, ao invés de atender à determinação judicial, manteve-se inerte (Id. 306412949).

E diante da falta de adoção pela ora apelante das providências necessárias à regularização do feito, não há outro caminho a não ser o cancelamento da distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do CPC, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRANÃO
COMPROVADA
–ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL
– ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1º, do CPC.

Ausente a documentação que comprova a condição de
hipossuficiência
alegada, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita requerido.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de seu indeferimento.

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
(N.U 1033748-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 04/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS -
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I, DO CPC – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não sendo
cumprida
a determinação para a comprovação da hipossuficiência, bem como tendo sido recolhida as custas judiciais, deve ser mantida a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Os documentos carreados aos autos demonstram que a parte recorrente não se encontra no estado de vulnerabilidade apto a ensejar o deferimento da benesse.”
(N.U 1035344-70.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

Por fim, em razão da manutenção do
decisum que
indeferiu a justiça gratuita,
intime-se
a apelante para que efetue o recolhimento das despesas deste recurso de apelação no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025